Tribunal: TJBA
Processo: 0001503-49.2005.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001503-49.2005.8.05.0072 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA Advogado(s): CARLOS ALBERTO MOURA PINHO APELADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS LOCOMOTIVA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da ausência de impulso processual pela parte autora por prazo prolongado. O pedido recursal visa à anulação da sentença, sob o argumento de que não foi observada a exigência legal de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme previsto no § 1º do mesmo artigo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou o requisito legal da prévia intimação pessoal da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC impõe, como condição para a extinção do processo por abandono da causa, a intimação pessoal da parte autora para que supra a omissão no prazo de 5 dias. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir a intimação pessoal como requisito indispensável para que se configure o abandono processual, não se admitindo que essa providência seja substituída por intimação ao advogado ou por decisão judicial com efeito condicional. A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal, reforça a necessidade de observância rigorosa da formalidade prevista no art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade da sentença extintiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência da intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.354.017/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.08.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.10.2019; TJBA, Apelação nº 0331206-87.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22.07.2021; TJDFT, Apelação nº 0727438-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13.05.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001503-49.2005.8.05.0072, em que figuram como apelante PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e como apelada POSTO DE COMBUSTIVEIS LOCOMOTIVA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA